Tribunal: TJDFT
Processo: 0011430-84.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Depoimento de policiais. Desclassificação para posse de droga para consumo próprio.
1 – Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se o réu preso em flagrante em atitude típica de traficância -- trocando objetos com outra pessoa, na posse de drogas, depois de tentar fugir ao avistar viatura policial.
4 – Apelação não provida.